Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-37.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, quando a firme palavra da vítima e a confissão parcial e extrajudicial do réu demonstram que ele descumpriu ordem de não se aproximar da ex-companheira e, além disso, adentrou no imóvel sem autorização dela.
II - Configura o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 o descumprimento deliberado de ordem judicial que impôs medida protetiva de urgência, da qual o agente foi devidamente intimado.
III - Ainda que a vítima concorra para o descumprimento da medida protetiva, tal situação não revoga a decisão judicial que a estabeleceu e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
IV - Não há que se falar em consunção porquanto o réu já havia consumado o crime de descumprimento de medida protetiva ao se aproximar da residência e não satisfeito, ainda adentrou ao local sem autorização da vítima.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VI - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.